Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-45.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000144-45.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000520-16.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. MATÉRIA QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral a advogada Amanda Cristina Alves dos Prazeres Ramos. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Haniel Filipe da Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. juiz de direito militar da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que, nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo c/c reintegração ao cargo público (Processo n. 2000520-16.2025.9.13.0005), ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência que visava à sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), bem como determinou a complementação documental para a análise do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Evento 1), o agravante afirma que ingressou na corporação militar em janeiro de 2014, mantendo, por mais de uma década, uma carreira que classifica como irrepreensível, com conceito funcional máximo (A+50) e sem registros de transgressões disciplinares graves. Sustenta que, à época dos fatos que ensejaram sua exclusão, atravessava um período de severo abalo psicológico, marcado por episódios de desorientação, crises dissociativas, problemas conjugais e exaustão física, quadro este que teria sido agravado pelo uso indevido de medicamentos antidepressivos. Alega que, em meio a essa crise pessoal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 envolveu-se em um episódio isolado que culminou em sua prisão em flagrante por suposta tentativa de estupro, importunação sexual e lesão corporal e na subsequente instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 106.678/23-3ª RPM. O cerne de sua insurgência repousa na alegação de nulidade absoluta do referido PAD, por vício insanável de cerceamento de defesa. Argumenta que a autoridade administrativa processante indeferiu, de forma sistemática e imotivada, seus reiterados pedidos de realização de perícia psiquiátrica, prova que considera fundamental e imprescindível para demonstrar sua incapacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Para corroborar a necessidade da perícia, aponta que, logo após o episódio, tentou contra a própria vida, tendo sido diagnosticado pela própria clínica psiquiátrica da PMMG com "Reação Aguda ao Estresse" (CID F43.0), e que depoimentos colhidos no próprio PAD, inclusive da vítima e de outros policiais militares, indicavam seu estado de confusão mental e comportamento "estranho" na ocasião. Aduz, ainda, que a administração militar desconsiderou a informação, prestada por sua companheira, de que ela havia ministrado medicamento em sua alimentação sem seu conhecimento, fato que poderia ter potencializado seu estado de desorientação. Além do cerceamento de defesa, o agravante aponta outras ilegalidades no PAD, como a desproporcionalidade da sanção de exclusão, que teria ignorado seu histórico funcional exemplar e o contexto de fragilidade emocional, e o uso indevido do depoimento de sua companheira, ouvida como mera informante, como fundamento para a decisão punitiva. Quanto ao requisito do perigo de dano, descreve um quadro de extrema vulnerabilidade socioeconômica, afirmando ser o único provedor de sua família, composta por sua companheira desempregada e quatro filhos menores, e que a perda de sua remuneração compromete a subsistência e a dignidade de seu núcleo familiar, tornando a espera pelo julgamento final da demanda uma medida inócua e de consequências devastadoras. Por fim, insurge-se contra a decisão na parte em que determinou a complementação de provas para a análise do pedido de gratuidade de justiça, reafirmando sua condição de hipossuficiência, agravada pela perda de seu cargo público. Com base em tais fundamentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal para determinar sua imediata reintegração ao cargo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Evento 6). Contra a decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno (Evento 14), reiterando as teses de nulidade do PAD e a urgência da medida. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contraminuta (Evento 19) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão impugnada, sob os argumentos de falta de comprovação pelo agravante de qualquer vício insanável no PAD; ausência de perigo de dano; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de risco à ordem e disciplina militares, no caso de concessão da tutela; e, por fim, disse que compete ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade do PAD, não podendo substituir a Administração Pública no exame do mérito disciplinar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir o acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, o qual objetiva sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o julgamento de mérito da ação anulatória de processo administrativo disciplinar. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de medida excepcional, que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional final, exigindo, para seu deferimento, um juízo de verossimilhança robusto, amparado em prova pré-constituída que convença o julgador, em sede de cognição sumária, da plausibilidade das alegações da parte. Após uma análise detida e aprofundada dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto, neste momento processual, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida drástica pleiteada. O ponto nevrálgico da questão reside na natureza das alegações que fundamentam o pedido de reintegração. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar com base, primordialmente, em um suposto cerceamento de sua defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova pericial psiquiátrica. Argumenta, ademais, a desproporcionalidade da sanção e a utilização de prova inidônea. Ocorre que a análise de tais argumentos, para fins de se constatar a probabilidade do direito, exigiria deste órgão julgador uma imersão profunda e exauriente no mérito da própria causa principal, o que se mostra incompatível com os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento e, mais grave, configuraria uma indevida e prematura supressão de instância. Com efeito, para se concluir pela nulidade do PAD em razão do indeferimento da perícia, seria indispensável avaliar, de forma pormenorizada, todo o contexto probatório que se apresentava à autoridade administrativa no momento da decisão. Seria necessário confrontar os indícios do estado de saúde mental do agravante com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamentação apresentada pela administração militar para a recusa da diligência – no caso, o alegado "não preenchimento dos critérios previstos no artigo 17 da Resolução Conjunta 4.278/2013". Verificar se essa motivação foi juridicamente idônea, ou se, ao contrário, representou um ato arbitrário e violador da ampla defesa, é tarefa que transcende a análise superficial e se confunde com o próprio julgamento de mérito da ação anulatória. O Poder Judiciário, em seu mister de controlar a legalidade dos atos administrativos, não pode substituir a autoridade administrativa em seus juízos de valor e conveniência, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de razoabilidade. Esse entendimento, repise-se, já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 665, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No presente caso, não se vislumbra, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, uma ilegalidade flagrante e inequívoca. Depreende-se dos autos que, no âmbito do PAD, o agravante foi avaliado clinicamente e não preencheu os critérios do art. 17 da Resolução Conjunta n. 4278/2013, para ser submetido a perícia psicopatológica (Evento 1, COP14, fl. 03; Evento 1, COP29, fl. 01). A aferição da substância e da correção da motivação da decisão administrativa é o objeto central da lide originária, que deve ser devidamente instruída em primeiro grau de jurisdição, com a garantia do contraditório para ambas as partes. Antecipar esse juízo meritório em recurso de agravo de instrumento significaria usurpar a competência do juízo de primeiro grau, a quem cabe, originariamente, conduzir a instrução processual e formar seu convencimento a partir de uma cognição exauriente. O princípio do duplo grau de jurisdição seria irremediavelmente violado se esta Corte, com base em um exame perfunctório, se adiantasse a decidir uma questão tão complexa e intrinsecamente ligada aos fatos e provas que ainda serão produzidos ou aprofundados na instância inaugural. Ademais, milita em favor do ato administrativo de exclusão a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual, embora relativa, exige para sua elisão a produção de prova robusta e convincente em sentido contrário. Tal presunção não pode ser afastada por meras alegações, por mais bem articuladas que sejam, em sede de tutela de urgência, especialmente quando a questão de fundo é controvertida e demanda instrução probatória. No que tange ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é inegável o grave impacto que a exclusão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 corporação e a consequente supressão da remuneração causam na vida do agravante e de sua família. Contudo, sob a ótica estritamente processual, o dano alegado possui natureza eminentemente patrimonial e, por conseguinte, é passível de reparação. Caso a pretensão do agravante seja, ao final, julgada procedente, ele será reintegrado ao cargo, com o direito de receber todas as verbas remuneratórias que deixou de auferir durante o período de afastamento, devidamente corrigidas. A reversibilidade do prejuízo financeiro, ainda que a espera pela reparação seja aflitiva, enfraquece a caracterização do periculum in mora como requisito autônomo e suficiente para o deferimento de uma medida tão invasiva como a reintegração liminar. Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, a decisão impugnada se mostrou em estrita conformidade com o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o magistrado oportunizou à parte a demonstração efetiva de sua hipossuficiência, com documentos comprobatórios (Evento 4, DEC1, autos originários). Contudo, compulsando-se os autos da ação principal (Processo n. 2000520-16.2025.9.13.0005), constata-se que, posteriormente à decisão recorrida, o agravante efetuou o pagamento das custas processuais e requereu o andamento do feito (Evento 24, PET1). Depreende-se, assim, que o recorrente, muito embora alegue ser hipossuficiente, praticou ato incompatível com a concessão da benesse da justiça gratuita. Pode-se concluir, pois, que se operou a preclusão lógica sobre o pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que a conduta do agravante demonstra a sua capacidade de custear as despesas do processo. Destarte, por não vislumbrar a probabilidade do direito em grau suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e por entender que a análise aprofundada das nulidades alegadas implicaria indevida supressão de instância, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe. Por tais razões, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator